Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, PARCIALMENTE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O HRAN, E PARA DETERMINAR A LOTAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA EM OUTRA UNIDADE DE SAÚDE QUE NÃO SEJA REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À COVID-19. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, pleiteada nos autos do processo n.o 0748880-64.2020.8.07.0016, para suspender a remoção da parte Autora para o HRAN, atinente ao Memorando n° 238/2020 -SES/SRSCE, devendo a requerente ser lotada em outra unidade de saúde que não seja referência em atendimento à COVID-19.
2. Nas razões do Agravo de Instrumento, o Distrito Federal aduz que a parte autora não comprovou, por intermédio de exames médicos, os problemas de saúde alegados para o deferimento da tutela de urgência. Defende que não basta ser cardiopata para se enquadrar no grupo de risco tipificado pela SES/DF, devendo ser demonstrada a doença na forma grave ou descompensada. Aponta a discricionariedade do ato administrativo de remoção.
3. Em sede contrarrazões, a agravada afirma ser portadora de doença cardíaca, o que a enquadra em grupo de risco para o acometimento grave de infecção por COVID19.
4. O pedido do Distrito Federal de suspensão da Decisão de concessão da Tutela de Urgência foi indeferido por Decisão Monocrática do Relator (ID 23333919).
5. O Parquet manifestou-se pela ausência de interesses do Ministério Público na presente demanda.
6. Da análise do conjunto probatório apresentado até o momento, não se verificam elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito da agravada.
7. Conforme a documentação acostada na origem (ID 77463843), mormente os termos constantes do Parecer Médico Pericial emitido pela própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a agravada se enquadra nos critérios de grupo de risco, em conformidade com a Circular no 1/2020 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, por pertencer ao Subgrupo D – portadores de doenças crônicas graves.
8. Consoante o art. 3o, III, da Nota Técnica no 2/2020 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, que atualiza a Nota Técnica no 1/2020, os servidores que se enquadrem no referido grupo de risco, e que a chefia imediata não julgue passível de acolhimento em regime de teletrabalho, deverão ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados (ID 77463842, páginas 6 e 7- ID de origem).
9. Acrescente-se que não se questiona no caso o motivo e o objeto do ato administrativo discricionário, e sim a sua legalidade na situação em contexto, tendo em vista as normas vigentes no âmbito do Distrito Federal: Portaria n.o149, de 17/03/2020, c/c Portaria n.o 750, de 01/10/2020, ambas do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal; Circular n.o 1/2020[1] - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, de 18/03/2020; e Nota Técnica no 2/2020 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT.
10. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
11. Destarte, diante dos elementos constantes do processo até o presente momento, verifica-se a probabilidade do direito da agravada e o risco ao resultado útil do processo, aptos a manter a tutela de urgência concedida.
12. Ressalta-se que tal conclusão não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] https://www.sindatedf.com.br/wp-content/uploads/2020/03/CIRCULAR.pdf